Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta (“3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da concessão da gratuidade de justiça são ex nunc (AgInt no AREsp 1532602/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/11/2019). 3.1. Deferida a justiça gratuita nesta sede recursal, seus efeitos não retroagem para alcançar os encargos processuais anteriores à apelação”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento à apelação interposta pela embargante para lhe deferir a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc. Nada a prover nesta sede.
3. Mera intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.